Tribunal: STF
Processo: RE 563002
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-09-17
Data de publicação: 2013-09-17

Ementa:
EMENTA 



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Pedido incidental de ingresso no feito, na condição de assistente de uma das partes. Interesse meramente econômico. Impossibilidade, nos termos da pacífica jurisprudência da Corte acerca do tema. 



    1. O interesse meramente econômico, de que uma das partes reste vencedora em demanda em curso contra outrem, não autoriza o ingresso no feito, na condição de assistente dessa parte. 



    2. Matéria há muito já pacificada no âmbito da Corte.



    3. Agravo regimental não provido.